Tribunal: TJDFT
Processo: 0012288-98.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012288-98.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: CTIS TECNOLOGIA S.A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CTIS TECNOLOGIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a decisão agravada carece de fundamentação e não apreciou o tema trazido no recurso, relativo à prescrição intercorrente. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7, 83 e 211, todos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, argumentado que, além de a tese recursal ter sido prequestionada e não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão recorrida. Outrossim, defende a ausência de prejudicialidade do recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026